Tribunal: STF
Processo: HC 195698
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA A PRISÃO CAUTELAR. EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Bruno Dias Cândido, advogado, em benefício de Christian Nunes de Andrade, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual, em 17.11.2020, denegado o Habeas Corpus n. 610.359/MG, Relator o Ministro Antônio Saldanha Palheiro:
    “HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ARMADA, INSERÇÃO DE DADOS FALSOS EM SISTEMAS DE INFORMAÇÃO, CORRUPÇÃO PASSIVA MAJORADA, PECULATO E LAVAGEM DE CAPITAIS. PRISÃO PREVENTIVA. OPERAÇÃO CATACLISMA. EXCESSO DE PRAZO. TRÂMITE DENTRO DOS LIMITES DE RAZOABILIDADE. REVOGAÇÃO DE LIMINAR ANTERIORMENTE DEFERIDA QUANDO DA ANÁLISE DEFINITIVA DO WRIT PELA CORTE DE ORIGEM. POSSIBILIDADE. EXTENSÃO DE EFEITOS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. VIOLAÇÃO DO ART. 316, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PERDA DE OBJETO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. NÃO OCORRÊNCIA. 
    1. A aferição do excesso de prazo reclama a observância da garantia da duração razoável do processo, prevista no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal. Tal verificação, contudo, não se realiza de forma puramente matemática. Demanda, ao contrário, um juízo de razoabilidade, no qual devem ser sopesados não só o tempo da prisão provisória mas também as peculiaridades da causa, sua complexidade, bem como quaisquer fatores que possam influir na tramitação da ação penal.
    2. No caso em exame, o paciente encontra-se segregado desde o dia 28/11/2019, com denúncia oferecida em 11/12/2019 e recebida na data de 19/2/2020. Nesse cenário, observa-se que o processo vem tendo andamento aparentemente regular na origem, notadamente ao se considerar que a sua maior delonga decorre da pluralidade de réus (15 acusados), assistidos por diferentes causídicos, bem como pelas medidas tomadas em virtude da pandemia da Covid-19. Ademais, não obstante o paciente já tenha sido citado e tenha apresentado defesa preliminar, ainda não ofereceu resposta à acusação (a única que ainda falta ser juntada aos autos), a incidir, portanto, o enunciado da Súmula n. 64/STJ: ‘Não constitui constrangimento ilegal o excesso de prazo na instrução, provocado pela defesa’.
    3. Soma-se a isso o fato de não haver manifesta desproporcionalidade no lapso temporal transcorrido desde a efetivação da custódia cautelar até o presente momento, mormente se tratando de imputação pela suposta ‘prática dos delitos descritos no art. 2º, §§ 3º e 4º, II, da Lei n° 12.850/2013 [organização criminosa armada]; art. 2º, § 1º, da Lei n° 12.850/2013 (por duas vezes); art. 313-A do CPB [inserção de dados falsos em sistema de informações] (por quatro vezes); art. 317, § 1º, do CPB (por nove vezes) [corrupção passiva majorada], art. 312 do CPB (por duas vezes) [peculato] e art. 1º, caput, e § 2°, da Lei n° 9.613/1998 [lavagem de capitais]’. Nesse ponto, não obstante o Tribunal de origem não tenha apreciado o tema atinente à fundamentação do decreto prisional proferido em desfavor do paciente, uma vez que não foi objeto do writ originário, destacou que, no âmbito das investigações que culminaram na sua prisão, foram constatados indícios de que o paciente seria o líder da organização criminosa (núcleo público), valendo-se do cargo de Delegado de Trânsito, em exercício, para coordenar uma série de operações ilícitas no interior do DETRAN. Além disso, ressaltou-se que, em sua residência, foram encontrados um revólver e uma pistola sem registros válidos, além de carros e motocicletas importadas de alto valor aquisitivo. Dessa forma, estaria evidenciada a gravidade dos fatos imputados e a periculosidade concreta do envolvido, que supostamente integraria organização criminosa armada, utilizando-se do seu cargo público (delegado de polícia) para se blindar. Outrossim, consignou a Corte estadual o fato de o Juízo de piso ter salientado a existência de informações dando conta de que o paciente se utilizava de seu cargo e de armas de fogo para ameaçar pessoalmente de morte testemunhas e delatores, bem como a circunstância de que, em tese, usava telefone celular registrado em nome de empresa pertencente a um despachante para dificultar o rastreamento de suas ligações, comprometendo a instrução criminal.
    4. A ‘liminar constitui uma decisão de natureza precária, não possuindo o condão de consolidar situações, haja vista a possibilidade de modificação a qualquer tempo, de maneira que pode ser confirmada ou cassada no momento em que o Juízo proferir a decisão final’ (HC n. 361.750/TO, relatora Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, relator p/ acórdão Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 6/9/2016, DJe 15/9/2016). Assim, descabe falar-se em impossibilidade de a Corte estadual, quando da análise do mérito da impetração originária, revogar a medida liminar anteriormente deferida pelo desembargador plantonista, independentemente do transcurso do prazo de 5 meses e de o agente ter cumprido integralmente as medidas cautelares a ele impostas durante esse período, uma vez que tal decisão possui natureza precária, não possuindo o condão de condicionar o órgão colegiado quando da análise definitiva do writ.
    5. A tese de similitude fática com o corréu beneficiado com a concessão de liberdade provisória não foi apreciada no acórdão impugnado. Nessa toada, considerando que a irresignação da defesa nem sequer foi apreciada pelo órgão colegiado do Tribunal estadual, fica obstada a análise das alegações por esta Corte, sob pena de indevida supressão de instância.
    6. Por fim, no que tange à tese de violação do regramento previsto no art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, encontra-se prejudicada, uma vez que, de acordo com as informações prestadas pelo Juízo de primeiro grau, foi prolatada decisão na qual se indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente há menos de 90 dias.
    7. Habeas corpus parcialmente conhecido e, nesse ponto, ordem denegada”. 
O caso
    2. Consta dos autos que a prisão temporária do paciente ocorreu em 28.11.2019, convertida em preventiva em 2.12.2019, pela apontada prática dos crimes previstos no § 3º do art. 2º e no inc. II do § 4º do art. 2º da Lei n. 12.850/2013 (organização criminosa armada), no art. 312 do Código Penal (peculato), no § 1º do art. 317 do Código Penal (corrupção passiva majorada), no art. 313-A do Código Penal (inserção de dados falsos em sistema de informações) e no caput e no § 2º do art. 1º da Lei n. 9.613/1998 (lavagem de capitais).
    O paciente foi denunciado, com outros treze agentes, “por supostamente integrar organização criminosa estruturalmente ordenada com objetivo de obter vantagens mediante a prática de infrações penais, tais como peculato, corrupção passiva, corrupção ativa, inserção de dados falsos em sistemas de informações e lavagem de capitais” (fl. 1, e-doc. 2). 
    3. Impetrou-se o Habeas Corpus n. 1.0000.20.558503-7/000 no Tribunal de Justiça de Minas Gerais, que denegou a ordem. Esta a ementa do julgado:
    “HABEAS CORPUS – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, PECULATO, INSERÇÃO DE DADOS FALSOS EM SISTEMA DE INFORMAÇÕES, CORRUPÇÃO PASSIVA E LAVAGEM DE CAPITAIS – REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – IMPOSSIBILIDADE – EXCESSO DE PRAZO – NÃO EVIDENCIADO – PRISÃO DOMICILIAR – PORTARIA CONJUNTA 19/PR-TJMG/2020 – NÃO CABIMENTO – DESRESPEITO AO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 316 DO CPP – NÃO EVIDENCIADO – INADEQUAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. 
    1. O prazo para encerramento do processo não depende de mera soma aritmética, devendo ser feita uma análise geral do caso, de acordo com as circunstâncias especiais de cada situação, complexidade, atuação das partes, etc.
    2. Trata-se de feito complexo, com vários réus, sem olvidar a pluralidade de delitos a serem investigados.
    3. Não se mostra possível a concessão de prisão domiciliar, na medida em que as disposições contidas na Portaria Conjunta n.º 19/PR-TJMG/2020 não têm efeito vinculante, devendo ser avaliadas as circunstâncias de cada caso concreto, como foi feito pelo Juízo primevo.
    4. Não há comprovação de que o paciente esteja no grupo de risco, nem da insuficiência dos cuidados prestados no estabelecimento prisional em que estava custodiado, sem olvidar que não há notícia de contaminados na Casa de Custódia da Polícia Civil.
    5. O parágrafo único do art. 316 do CPP foi introduzido pela Lei n.º 13.964/19, que entrou em vigor em 23/01/2020, e, portanto, a partir deste momento deve ser computado o prazo de 90 dias para revisão da decisão de manutenção do agente no cárcere, o que de fato foi realizado em duas oportunidades.
    6. O paciente, juntamente com outros 08 indivíduos, teve a prisão temporária decretada, posteriormente convertida em preventiva, dentro do prazo legal.
    7. As investigações demonstram arraigado e contínuo esquema de cobranças indevidas de ‘taxas’ para liberação de veículos e documentos, pela realização de vistorias, pela inserção de dados indevidos no sistema informatizado do DETRAN para o licenciamento de veículos e também pela coordenação de operações policiais para beneficiar pátios de apreensão de veículos, bem como pela lavagem do dinheiro auferido indevidamente.
    8. É apontado como líder da organização criminosa, valendo-se do cargo de Delegado de Trânsito em exercício para coordenar uma série de operações ilícitas no DETRAN.
    9. É suspeito de ser proprietário de pátios de apreensão de veículos, com a utilização de ‘laranjas’ e empresa de fachada para lavagem de dinheiro.
    10. Notícias de que se utiliza de seu cargo e de arma de fogo para ameaçar de morte testemunhas e delatores.
    11. Ordem denegada e liminar cassada” (fls. 1-2, e-doc. 28).
    4. Contra esse julgado a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 610.359/MG no Superior Tribunal de Justiça, denegada a ordem em 17.11.2020 pela Sexta Turma, Relator o Ministro Antônio Saldanha Palheiro.
    5. Essa decisão é o objeto da presente impetração, na qual o impetrante assinala “a ausência de contemporaneidade do decreto prisional, uma vez que, no curso de três anos de investigações, todas as provas necessárias já foram colhidas e devidamente acauteladas, conforme expressamente declarado pela Douta Juíza Primeva, tendo esse sido motivo determinante para a revogação da prisão de vários corréus” (fl. 6, e-doc. 1).
    Sustenta que, “solto o último Corréu preso, em virtude de ter declarado o MM. Juízo de Primeira Instância o excesso de prazo na formação da culpa, não se afigurou legítima, venia concessa, a determinação da nova segregação do ora Paciente, que já transcorrera mais de 210 dias preso e outros 5 meses cumprindo antecipadamente pena em recolhimento domiciliar” (fl. 9, e-doc. 1).
    Enfatiza que, “no caso em tela, tem-se Paciente Delegado de Polícia Civil há mais de 20 (vinte) anos, o qual nunca respondeu sequer pela prática de qualquer infração administrativa no exercício de sua profissão, sendo, por conseguinte, gozador de excelente reputação junto à sociedade civil. Trata-se de acusado primário, portador de bons antecedentes, detentor de residência fixa” (fl. 5, e-doc. 1).
    Estes o requerimento e o pedido:
    “(...) o Impetrante espera a pretendida CONCESSÃO DA ORDEM para que: - Seja revogada a decisão que determinou a cassação da liminar que substituíra a preventiva do Paciente por medidas cautelares, impondo um novo decreto prisional. - Na eventualidade de não se entender pela revogação, seja reformada a r. decisão, para que se estabeleçam em desfavor do Paciente outras medidas cautelares aptas a assegurar o bom andamento da instrução processual e a devida aplicação da lei penal. Requer, mais, a concessão, in limine, da ordem, para a finalidade exclusiva de se determinar, desde já, ou seja, antes mesmo do julgamento do mérito da presente Ação Constitucional, seja suspensa a r. decisão que determinou novo decreto prisional em face do Paciente” (fl. 19, e-doc. 1).
    6. Os presentes autos vieram-me distribuídos por prevenção ao Habeas Corpus n. 191.306 (e-doc 30).
    7. Em 23.12.2020, o Ministro Luiz Fux, Presidente deste Supremo Tribunal Federal, proferiu o seguinte despacho:
    “A análise dos autos revela que o caso não se enquadra no art. 13, VIII, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. Encaminhe-se o processo ao Ministro Relator, juízo natural para o exame do feito” (e-doc. 32).
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    8. O pedido apresentado pelo impetrante é manifestamente contrário à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 
    9. Ao proferir a decisão objeto da presente impetração, o Relator, Ministro Antônio Saldanha Palheiro, do Superior Tribunal de Justiça, ressaltou no voto:
      ”A pretensão veiculada no presente habeas corpus cinge-se à verificação de possível constrangimento ilegal por excesso de prazo para a formação da culpa do insurgente. 
    Nesse cenário, é importante ressaltar que, de acordo com a orientação desta Corte Superior, os prazos processuais não são peremptórios. Da mesma sorte, o constrangimento ilegal por excesso de prazo não resulta de um critério aritmético. Há de ser realizada pelo julgador uma aferição do caso concreto, de acordo com as suas peculiaridades, em atenção aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. 
    In casu, o Tribunal de origem consignou a seguinte motivação para denegar a ordem ao writ lá impetrado (e-STJ fls. 853/856): 
      ‘Examinando os autos, verifica-se que o paciente teve sua prisão temporária decretada em 15.10.2019, cujo mandado foi cumprido em 28.11.2019, posteriormente convertida em preventiva aos 02.12.2019, pela suposta prática dos crimes previstos no art. 2º, §§ 3º e 4º, II, da Lei 12.850/2013, c/c art. 2º, § 1º , da Lei 12.850/2013 (por duas vezes), c/c art. 313-A, do CP (por quatro vezes), c/c art. 317, § 1º, do CP (por nove vezes), c/c art. 312, do CP (por duas vezes), c/c art. 1º, ‘caput’ e §2°-, I, da Lei 9.613/98. 
    Ocorre que, mesmo que o paciente tenha ficado preso 114 (cento e catorze) dias (até a data do deferimento da liminar), não há como reconhecer o excesso de prazo alegado. […]
    Ora, conforme se vê dos documentos juntados aos autos, o feito é demasiadamente complexo, com vários réus, sem olvidar a pluralidade de delitos a serem investigados, o que impede, neste momento, o relaxamento da prisão por excesso de prazo. […]
    Quanto à argumentação com base na pandemia do coronavírus, cumpre ressaltar que já existe nos autos decisão proferida pela Juíza a quo nos termos das orientações constantes na Portaria Conjunta n. 19/PR-TJMG/2020 - sendo certo que as disposições lá contidas não têm efeito vinculante, devendo ser avaliadas as circunstâncias de cada caso concreto, como foi feito em primeira instância. 
    Além disso, não há comprovação de que o paciente, que possui 48 anos de idade, esteja no grupo de risco, sem olvidar que não restou demonstrada a insuficiência dos cuidados prestados no estabelecimento prisional em que o paciente estava custodiado. 
    Ressalte-se também que não há notícia de contaminados na Casa de Custódia da Polícia Civil, como fundamentado pelo Juízo monocrático, vez que devidamente isolada, atendendo às orientações dos órgãos competentes - cumprindo destacar que todo ser humano com os pés na terra está sujeito à contaminação em qualquer lugar, dentro ou fora da prisão. 
    No mais, o impetrante sustenta o desrespeito ao disposto no art. 316, parágrafo único, do CPP. Nesse ponto, destaca-se que tal norma foi incluída pela Lei n. 13.964/2019, que entrou em vigor apenas em 23.01.2020. 
    Sendo assim, somente a partir desse marco que o lapso temporal de 90 dias deve ser computado. Não obstante esse fato, a prisão do paciente foi devidamente analisada dentro do prazo legal, seja pelo Juízo primevo (no dia 20.03.2020), seja por este Tribunal, como se verá a seguir. 
    Ademais, cabe destacar que, apesar de a validade do decreto preventivo não ter sido questionada, no Habeas Corpus n. 1.0000.19.168541 -1/000, impetrado em favor do paciente, a liminar foi indeferida e a ordem denegada, à unanimidade, em sessão realizada no dia 13.02.2020. 
    Naquela ocasião, destacou-se que as investigações demonstram indícios do envolvimento de policiais civis e militares, servidores de Santa Luzia/MG e de Lagoa Santa/MG, reboquistas, funcionários e sócios dos pátios credenciados junto ao DETRAN, despachantes, comerciantes, empresas e outras pessoas não ocupantes de cargos ou funções públicas, em arraigado e contínuo esquema de cobranças indevidas de ‘taxas’ para liberação de veículos e documentos, pela realização de vistorias, pela inserção de dados indevidos no sistema informatizado do DETRAN para o licenciamento de veículos e também pela coordenação de operações policiais para beneficiar pátios de apreensão de veículos, bem como pela lavagem do dinheiro auferido indevidamente. 
    Nesse sentido, constatou-se indícios de que o paciente seria o líder da organização criminosa (núcleo público), valendo-se do cargo de Delegado de Trânsito, em exercício, para coordenar uma série de operações ilícitas no interior do DETRAN. Além disso, é suspeito de ser proprietário de pátios de apreensão de veículos, com a utilização de ‘laranjas’ e empresa de fachada para lavagem de dinheiro. 
    Destaque-se que, em sua residência, foram encontrados um revólver e uma pistola sem registros válidos, além de carros e motocicletas importadas de alto valor aquisitivo. 
    É de se ressaltar que a necessidade da prisão preventiva foi fundamentada pela Juíza a quo para fins de garantia da ordem pública, para assegurar a aplicação da lei penal e pela conveniência da instrução criminal, evidenciando a gravidade dos fatos e a periculosidade concreta do envolvido, que supostamente integra organização criminosa armada e utiliza-se de cargo público para se blindar. 
    Na mesma ocasião, a Juíza primeva salientou informações de que o paciente se utiliza de seu cargo e de armas de fogo para ameaçar pessoalmente de morte testemunhas e delatores, a demonstrar descaso com a Justiça e com as instituições públicas.
    Destacou também a notícia de que o paciente utilizava telefone celular registrado em nome de empresa pertencente a um despachante para dificultar o rastreamento de suas ligações comprometendo a instrução criminal, somado ao exercício da função de delegado de polícia civil em exercício que, pessoalmente passou a ameaçar testemunhas - motivo da preventiva’.
    Por sua vez, estas foram as informações prestadas pelo Juízo de primeiro grau no dia 10/9/2020 (e-STJ fls. 323/325): 
    ‘Diante disso, no dia 03/09/2019, o órgão ministerial aviou pedidos de prisão temporária e busca e apreensão em desfavor do paciente; pleiteou também afastamento de função pública e imposição de medidas assecuratórias em desfavor de outros agentes, além de nomeação de administrador judicial para estabelecimentos supostamente envolvidos no mencionado esquema criminoso. 
    Assim, no dia 15/10/2019, deferi a medida de prisão temporária pleiteada em desfavor do paciente, tendo havido o cumprimento da ordem no dia 28/11/2019. 
    Nada obstante, no dia 02/12/2019, o órgão ministerial pugnou pela conversão da prisão temporária em custódia preventiva, o que também foi acolhido por este juízo, haja vista a presença dos requisitos e pressupostos legais autorizadores, sendo o mandado de prisão cumprido naquela mesma data. […]
    Demais disso, esclareço que no dia 11/12/2019 fora ofertada denúncia em desfavor do paciente (Ação Penal n° 0100520-11.2019.8.13.0245), imputando-lhe a prática dos delitos descritos no art. 2º, §§ 3º e 4º, II, da Lei n° 12.850/2013; art. 2º, § 1º, da Lei n° 12.850/2013 (por duas vezes); art. 313-A do CPB (por quatro vezes); art. 317, § 1º, do CPB (por nove vezes), art. 312 do CPB (por duas vezes) e art. 1º, caput, e § 2°, da Lei n° 9.613/1998. 
    No dia 12/12/2019, determinei a notificação do paciente para apresentar resposta preliminar, nos termos dos arts. 513 a 518 do Código de Processo Penal; apresentada a defesa, foi a denúncia recebida no dia 19/02/2020; citado e intimado, o paciente ainda não apresentou resposta à acusação. 
    No dia 23/03 o paciente foi colocado em liberdade em razão da ordem de liberdade concedida liminarmente em seu favor pelo egrégio TJMG, sendo ele novamente recolhido ao cárcere no dia 02/09 face a cassação da liminar (HC n° 1.0000.20.032772-4/000). 
    No dia 28/08, a paciente aviou pedido de extensão dos efeitos da decisão que, em 27/07, relaxou a prisão do também denunciado Emerson Rodrigues, devido ao excesso de prazo na formação da culpa. Contudo, o pleito defensivo foi por mim indeferido, haja vista a distinção das situações dos dois agentes. 
    Acerca do andamento processual, esclareço que o feito aguardar a apresentação de resposta à acusação apenas pelo paciente’.
    Desse modo, considerados os dados acima referidos (paciente preso no dia 28/11/2019, denúncia oferecida em 11/12/2019 e recebida na data de 19/2/2020), observo que o processo vem tendo andamento aparentemente regular na origem, notadamente ao se considerar que a sua maior delonga decorre da pluralidade de réus (15 acusados), assistidos por diferentes causídicos, bem como pelas medidas tomadas em virtude da pandemia da Covid-19. Ademais, não obstante o paciente já tenha sido citado e tenha apresentado defesa preliminar, ainda não ofereceu resposta à acusação (a única que ainda falta ser juntada aos autos, conforme apontado pelo Juízo de primeiro grau), a incidir, portanto, o enunciado da Súmula n. 64/STJ: ‘Não constitui constrangimento ilegal o excesso de prazo na instrução, provocado pela defesa.’
    Soma-se a isso o fato de não haver manifesta desproporcionalidade no lapso temporal transcorrido desde a efetivação da segregação até o presente momento, mormente se tratando de imputação pela suposta ‘prática dos delitos descritos no art. 2º, §§ 3º e 4º, II, da Lei n° 12.850/2013 [organização criminosa armada]; art. 2º, § 1º, da Lei n° 12.850/2013 (por duas vezes); art. 313-A do CPB [inserção de dados falsos em sistema de informações] (por quatro vezes); art. 317, § 1º, do CPB (por nove vezes) [corrupção passiva majorada], art. 312 do CPB (por duas vezes) [peculato] e art. 1º, caput, e §2°, da Lei n° 9.613/1998 [lavagem de capitais’ (e-STJ fl. 325). 
    Logo, entendo não haver ilegalidade a ser sanada na espécie, por não vislumbrar a ocorrência de desídia ou de demora exacerbada imputável aos órgãos estatais responsáveis pela condução da persecução penal promovida contra o paciente. Portanto, ‘em não se verificando a alegada desídia da autoridade judiciária na condução da demanda, não há falar em constrangimento ilegal. Ao revés, nota-se que o Magistrado singular procura imprimir à ação penal andamento regular’ (HC n. 369.976/MG, de minha relatoria, SEXTA TURMA, julgado em 6/12/2016, DJe de 16/12/2016). (…). 
    Outrossim, descabe falar-se em impossibilidade de a Corte estadual, quando da análise do mérito da impetração originária, revogar a medida liminar anteriormente deferida pelo desembargador plantonista, independentemente do transcurso do prazo de 5 meses e de o agente ter cumprido integralmente as medidas cautelares a ele impostas durante esse período, uma vez que tal decisão possui natureza precária, não possuindo o condão de condicionar o órgão colegiado quando da análise definitiva do writ. 
    (…). Outrossim, a tese de similitude fática com o corréu beneficiado com a concessão de liberdade provisória não foi apreciada no acórdão impugnado. Nessa toada, considerando que a irresignação da defesa nem sequer foi apreciada pelo órgão colegiado do Tribunal estadual, fica obstada a análise das alegações por esta Corte, sob pena de indevida supressão de instância, a violar o disposto nos arts. 105, inciso II, alínea ‘a’, da Constituição da República e 13, inciso II, alínea ‘a’, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça. 
    (…). Por fim, no que tange à tese de violação do regramento previsto no art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, entendo encontrar-se prejudicada, uma vez que o Juízo de primeiro grau informou que, ‘no dia 28/08, [o] paciente aviou pedido de extensão dos efeitos da decisão que, em 27/07, relaxou a prisão do também denunciado Emerson Rodrigues, devido ao excesso de prazo na formação da culpa. Contudo, o pleito defensivo foi por mim indeferido, haja vista a distinção das situações dos dois agentes’ (e-STJ fl. 325). Dessa forma, não há se falar em transcurso de prazo superior a 90 dias desde a última reavaliação da necessidade de manutenção da prisão preventiva do paciente. 
    Assim, concluo não haver constrangimento ilegal a ser sanado na espécie. 
    Ante o exposto, conheço em parte do writ e, no ponto conhecido, denego a ordem” (fls. 5-11, e-doc. 28).
    10. Pelos fundamentos apresentados nas instâncias antecedentes, mantidos pela autoridade apontada como coatora, a constrição da liberdade do paciente harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de que “a necessidade de interromper a atuação de organização criminosa constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva” (HC n. 173.352-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 11.10.2019). 
    Confiram-se também, como exemplos, os seguintes julgados:
    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. DESPROVIMENTO. 1. A orientação jurisprudencial do STF é no sentido de que a necessidade de interromper a atuação de organização criminosa justifica a decretação da prisão cautelar. Precedentes. 2. Hipótese de paciente ‘apontada como integrante de organização criminosa voltada para a prática de delitos diversos, [por meio] de fraudes em procedimentos licitatórios e intensa lavagem de dinheiro por intermédio das empresas adquiridas com os recursos desviados, sendo apontada, juntamente com seu marido, uma dos chefes da organização criminosa’. Desse modo, não se verifica ilegalidade flagrante que justifique o acolhimento da pretensão defensiva. 3. Eventual acolhimento da alegação defensiva de que a paciente não integra organização criminosa demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que não é possível na via restrita do habeas corpus. 4. Agravo regimental desprovido” (HC n. 171.946-AgR/CE, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 25.9.2019). 
     “Agravo regimental em habeas corpus. Processual Penal. Associação para o tráfico de drogas (art. 35 da Lei nº 11.343/06). Prisão preventiva. Revogação. Impossibilidade. Custódia assentada na periculosidade do agravante para a ordem pública. Suposto envolvimento com organização criminosa. Participação de adolescentes. Necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes da referida organização. Precedentes. Agravo regimental não provido. 1. A prisão preventiva do agravante foi justificada em sua periculosidade para a ordem pública, na medida em que teria se associado a suposta organização criminosa voltada à prática de tráfico de drogas, bem como no envolvimento de adolescentes no crime. 2. É do entendimento da Corte que ‘a custódia cautelar visando à garantia da ordem pública legitima-se quando evidenciada a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa’ (HC nº 118.340/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 23/4/16). 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 155.199-AgR/SP, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 24.8.2018) 
    “AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INOCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS IDÔNEOS PARA A DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. IMPROCEDÊNCIA. PRECEDENTES. 1. Não há falar em ofensa ao princípio da colegialidade, já que a viabilidade do julgamento por decisão monocrática do relator se legitima quando se tratar de pedido manifestamente intempestivo, incabível ou improcedente, ou ainda que contrariar, nas questões predominantemente de direito, Súmula do respectivo Tribunal (art. 38 da Lei 8.038/1990). Ademais, eventual nulidade da decisão monocrática fica superada com a reapreciação do recurso pelo órgão colegiado, na via de agravo interno. 2. A jurisprudência desta Corte possui entendimento no sentido de que ‘a existência de organização criminosa impõe a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de seus integrantes como garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva’ (HC 95024, 1ªT., DJe de 20/2/2009). 3. Os fundamentos utilizados revelam-se idôneos para justificar a decretação da prisão preventiva. Os autos registram que o paciente, policial militar reformado, integra, em tese, organização criminosa armada, conhecida como ‘milícia’, envolvida na prática de crimes de extorsão, a demonstrar sua periculosidade e a necessidade de manutenção da medida cautelar. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 131.458-AgR/RJ, Relator o Ministro Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 17.2.2016).
    11. As instâncias antecedentes consideraram o conjunto probatório para concluir demonstrada a existência de indícios de autoria quanto à prática do delito de organização criminosa armada, “que cobra quantias indevidas para liberação de veículos, entrega de documentos e realização de vistorias mediante solicitação e recebimento de propinas, agilizando procedimentos, alterando indevidamente sistemas informatizados oficiais utilizados para apreensão e liberação de veículos; que determina a coordenação de operações para apreender veículos e beneficiar os pátios de apreensão de veículos e os integrantes da ORCRIM, que